Tribunal: STF
Processo: ARE 1483301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PERSE. LEIS 14.148/21 E 11.771/08. PORTARIA ME 7.163/21. EXIGÊNCIA DE CADASTRO NO CADASTUR PARA AS ATIVIDADES DE RESTAURANTES. LEGALIDADE. ATENDIMENTO E REGULAMENTAÇÃO DOS DITAMES LEGAIS, CONFERINDO-LHES EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1.O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) é um conjunto de benefícios fiscais instituído pela Lei 14.148/21 e voltado para a mitigação das perdas sofridas pelo setor de eventos durante a pandemia da COVID-19. Considera como setor de eventos (art. 02º, § 1º): a (i) realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; (ii) hotelaria em geral; (iii) a administração de salas de exibição cinematográfica; e (iv) a prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei 11.771/08. Delegou-se ao Ministério da Economia a publicação das classificações CNAE aptas ao benefício fiscal.



    2.Na forma do parágrafo único do referido art. 21, a atividade de restaurantes, cafeterias, bares e similares poderá ser cadastrada junto ao Ministério do Turismo (CADASTUR), atendidas as condições próprias para tanto. Observe-se que, dada a amplitude da atividade, a lei não exigiu o cadastro de todos os empresários daquela atividade, mas se denota do texto legal que será considerado prestador de serviço turístico somente o empresário que preencha as condições próprias e que obtenham com isso o cadastramento. A qualidade de prestador do serviço de turismo continua a exigir o preenchimento daquelas condições, facultando-se ao empresário apenas a opção de não se cadastrar – em não sendo o intuito do mesmo ser reconhecido como empresário do setor turístico.



    3.Atenta ao que prevê o art. 02º, § 1º, IV, da Lei 14.148/21, enquadrando como setor de eventos a prestação de serviços turísticos, e exigido o cadastro no CADASTUR para que a atividade seja qualificada como turística, a previsão contida na Portaria ME 7.163/21 no sentido de condicionar o PERSE à apresentação de cadastro regular no CADASTUR nada mais é do que desdobramento do que dispõe a lei de regência do programa, conferindo instrumentalidade ao quanto ali imposto.



    4.A normativa administrativa não desborda de seu poder regulamentar em face da instituição do benefício fiscal, isso independentemente da previsão do art. 02º, § 2º, da Lei 14.148/21, vez que tal poder deriva da própria necessidade de regulamentação daquela lei, não necessariamente ficando restrito o seu exercício à norma específica determinando alguma regulamentação por parte do Executivo – como é a identificação das CNAES atinentes ao PERSE. Ou seja, não fica o Executivo necessariamente restrito a apenas elencar as atividades, permitindo que, à luz do quanto disposto na Lei 14.148/21, exerça a regulamentação de forma a dar efetividade ao ditame legal – no caso, o enquadramento como serviço de turismo a partir da necessidade do cadastro no CADASTUR ao tempo da publicação da lei instituidora do benefício fiscal (art. 01º, § 2º, da Portaria ME 7.163/21).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 150, incisos I e II; 145, § 1º; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente